Tribunal: TJPA
Processo: 0001543-52.2015.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001543-52.2015.8.14.0097

APELANTE: ANDRE LUIZ DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – REVISÃO DA PENA E EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS –
DEVIDAMENTE COMPROVADO A PRÁTICA DO CRIME COM PLURALIDADE DE AGENTES
– APLICAÇÃO DA ATENUNATE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CPB –
VIDE SÚMULA 231, STJ. -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANDRE LUIZ DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR
, por meio da Defensoria Púbica, interpuseram o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Narra à denúncia que no dia 07 de abril de 2015, às 19h30min, na Rua Principal, Av. Nações Unidas, em frente à escola Ana Teles, bairro Centro, nesta cidade, o ora denunciado juntamente com outro agente, subtraiu mediante violência e grave ameaça o aparelho celular da MARCA SONY XISPERION, COR PRETA da vítima BRENDA RAIOL DE LIMA.

Transcorrida a instrução processual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime previsto no art. 157, §2°, inciso II, do CPB.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas. Subsidiariamente, a aplicação da atenuante referente a menoridade relativa e exclusão da majorante do concurso de pessoas.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja aplicada a atenuante, tendo em vista que a época dos fatos o apelante era menor de 21 anos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória, em seu inteiro teor.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer o apelante absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas, subsidiariamente pleiteia a aplicação da atenuante da menoridade e a exclusão da majorante do concurso de pessoas.

Da análise dos autos, não assiste razão ao apelante, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas
, pelas provas e pelos depoimentos constantes dos autos.

No depoimento colhido a vítima Brenda Raiol de Lima, por ocasião da audiência de instrução e julgamento às fls. 138/139, narrara com detalhe o assalto que sofreu, “que eram dois; que oque foi preso estava com um revolver; que o de trás estava sem capacete; que eles pararam a moto, desceram, puxaram o seu celular; que se não desse ele daria um tiro; que que ela fez o boletim de ocorrência; que quando viu os PMs chegaram na moto; que reconheceu ele; que não recuperou o celular; que não conhecia ele; que ele passou e de imediato reconheceu; que no dia estava sozinha; que os policiais falaram que pegaram ele ao rastrearem um celular; que a moto foi apreendida; que reconheceu a moto; que aparentemente ele estava por outra situação; que viu o rosto dele no momento do assalto. (grifo nosso) (Id. n° 9875046).

Como é cediço a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio possuem especial relevância quando corroborada as demais provas nos autos.

Desta forma, segue decisão deste Egrégio Tribunal:

EMENTA
:
APELAÇÃO. ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E EXAME TOXICOLÓGICO DO ACUSADO. TESE REJEITADA.
No caso em exame, constato que o M. Magistrado indeferiu tal pleito, destacando que não havia nenhum elemento probatório que corroborasse o pleito defensivo e indicasse que o ora apelante estava com a capacidade de reconhecer o caráter ilícito da ação prejudicado no momento do delito. Salienta-se, ainda, que o apelante confessou o cometimento do crime, inclusive destacando detalhes da empreitada criminosa, de modo que em nenhum momento pareceu que sua capacidade de discernimento, ao tempo do fato criminoso, estava comprometida.
2. DO MERITO. 2.1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VITIMA. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
A materialidade e a autoria mostram-se incontroversas com base no Boletim de ocorrência, através das provas testemunhais prestadas perante a autoridade policial e judicial, bem como pela própria confissão do apelante. Nesse passo, é cediço que os delitos patrimoniais a palavra da vítima possui extrema relevância para a caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos, o que ocorre no caso em exame.

2.2. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 26 DO CÓDIGO PENAL. INSUBSISTENCIA.
Restou claro que o juízo monocrático ao verificar o teor do texto técnico que dentre outros enfatizou de que o réu possuía ao tempo da ação capacidade de se determinar em relação ao entendimento sobre o caráter ilícito do fato, pois como demonstrado ao longo da instrução processual, o apelante estava totalmente consciente do ilícito que praticava, inclusive o confessando de forma coerente, não havendo dúvidas sobre sua capacidade de entendimento sobre a conduta delituosa que praticou.
2. 3. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. IMPROCEDENCIA.
Com base nos depoimentos, verifica-se que o delito foi cometido com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, tendo a vítima testemunhado com clareza a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa. Por conseguinte, mesmo não tendo sido apreendida e periciada a arma de fogo, o seu efetivo uso por ocasião do crime restou devidamente comprovado.
2.4. DA TRANSFERÊNCIA DO APELANTE PARA LOCAL ADEQUADO EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. NÃO CABIMENTO. VIA INADEQUADA.
Prevê o art. 120 da Lei de Execução Penal (LEP), que é incabível a via eleita, devendo ser requerido perante o juízo de execução.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004138-14.2017.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/06/2022)

Quanto a aplicação da atenuante
verifica-se que o magistrado em primeiro grau deixou de aplicar a atenuante da menoridade relativa, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Segundo a Súmula 231 do STJ, quando a pena-base é fixada no mínimo legal, a pena não pode ser reduzida em segunda ase aquém do mínimo.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Segue também decisão deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSAO E MENORIDADE – IMPROCEDENCIA. 1. Na 2ª fase, embora reconhecidas atenuantes de confissão e menoridade, há impedimento da pena na sumula 231 do STJ que dispõe: “a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, ou seja, a redução da pena privativa de liberdade aquém do mínimo legal, unicamente com supedâneo em atenuantes, carece de suporte jurídico válido. PRECEDENTES.

RECURSO IMPROCEDENTES.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002688-65.2019.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/08/2022)

Quanto a exclusão da majorante do concurso de pessoas, também não lhe assiste razão,
vez que conforme ficou bem demonstrado nos autos o crime de roubo foi cometido em concurso de pessoas junto com o emprego de arma de fogo, devendo ser mantido o aumento procedido.

Dessa forma, a pena foi aplicada corretamente, não devendo ser alterada.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 22/11/2023